Tribunal: TJSP
Processo: 0000116-03.2016.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO FORMAL – 02 RÉUS - RECURSO MINISTERIAL – Requer a fixação do regime inicial fechado a um dos apelados – IMPOSSIBILIDADE – Artigo 33, parágrafo 2o, alínea "b", do Código Penal.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000082948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0000116-03.2016.8.26.0630, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados
RONALDO DE SOUZA SILVA e JUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso interposto pelo Representante do Ministério público, mantendo-se, a r.
Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
VOTO No 35.135
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000116-03.2016.8.26.0630
HORTOLÂNDIA
Apelação Criminal no 0000116-03.2016.8.26.0630
Comarca de Hortolândia - 2a Vara Judicial
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: RONALDO DE SOUZA SILVA e Juciano Rodrigues
dos Santos
TJSP - 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 35.135
APELAÇÃO
CRIMINAL

ROUBO
CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO FORMAL
02 RÉUS - RECURSO MINISTERIAL Requer a
fixação do regime inicial fechado a um dos apelados
IMPOSSIBILIDADE
Artigo 33, parágrafo 2o,
alínea “b”, do Código Penal.
Recurso improvido.

VISTOS.

1 Trata-se de apelação interposta pelo
Representante do Ministério Público, contra a r. Sentença datada de
25 de abril de 2017, prolatada pela MMa. Juíza da Comarca de
Sumaré, Foro Distrital de Hortolândia 2a Vara Judicial, que julgou
procedente a denúncia e condenou o apelado Juciano Rodrigues dos
Santos, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro)
meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, e pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa, calculada a unidade em seu mínimo legal; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
VOTO No 35.135
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000116-03.2016.8.26.0630
HORTOLÂNDIA
condenou o apelado Ronaldo de Souza Silva, ao cumprimento da
pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de
reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, calculada a unidade
em seu mínimo legal, em regime inicial SEMIABERTO, ambos por
infração ao artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal
(fls.281/292).
Em suas razões, o Representante do
Parquet pleiteia a fixação do regime inicial fechado ao apelado
Ronaldo (fls.310/314).
As contrarrazões foram apresentadas a
fls.395/396.
Por fim, a Douta Procuradoria de Justiça,
em r. Parecer, pronunciou-se pelo provimento do recurso
(fls.403/405).
Este, em síntese, é o relatório.
2 Consta da denúncia que, no dia 07 de
fevereiro de 2016, por 02 (duas) vezes, na forma do artigo 70,
ambos do Código Penal, porque, em 07/02/2016, por volta das
15h10, na Avenida Inajas, Jardim Boa Vista, na Cidade de
Hortolândia, os recorridos, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de simulacro de arma de fogo e em concurso de agentes,
caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando
ao resultado comum, subtraíram, para proveito de ambos, 01 (um)
aparelho celular da marca "LG", pertencente à vítima T. P.S. e 01
(um) aparelho celular da marca "Samsung", de propriedade da
vítima T.C.S.T.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
VOTO No 35.135
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000116-03.2016.8.26.0630
HORTOLÂNDIA
A denúncia foi oferecida aos 19 de
fevereiro de 2016 (fls.01/02), e recebida aos 22 de fevereiro de
2016 (fls.110/111). Os recorridos foram citados (fls.142/143), e
ofertaram defesa escrita (fls.146/149 e fls.150/151).
A r. Sentença foi publicada aos 27 de abril
de 2017 (fl.293).
Tendo em vista o pleno mérito recursal e
ausência do recurso da r. Defesa, passo a análise do tópico de
inconformismo do Representante do Ministério Público quanto ao
regime do recorrido Ronaldo.
Pleiteia o Representante do Parquet a
fixação do regime inicial fechado ao apelado Ronaldo.
Razão não lhe assiste.
Na primeira fase, diante da ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base foi fixada no
mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal.
Na segunda fase, diante da ausência de
agravantes e/ou atenuantes, a pena permaneceu no mínimo legal, ou
seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez)
dias-multa, fixados no mínimo legal.
Na terceira e última fase, mantenho o
aumento da pena pela circunstância do concurso de pessoas na
fração de 1/6 (um sexto).
Presente o concurso formal de infrações,
uma vez que mediante a mesma ação, os recorridos praticaram 02

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
VOTO No 35.135
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000116-03.2016.8.26.0630
HORTOLÂNDIA
(dois) delitos de roubo, mantenho o aumento na fração mínima,
qual seja, de 1/6 (um sexto), o que perfaz a pena em 05 (cinco)
anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento
de 22 (vinte e dois dias-multa, fixados no mínimo legal, conforme
dispõe o artigo 72, do Código Penal1.

A pena imposta comporta a fixação o
regime inicial semiaberto, nos exatos termos do que dispõe o artigo
33, parágrafo 2o, alínea b, do Código Penal.

Ressalto que as circunstâncias judiciais
foram tidas favoráveis ao recorrido, motivo pelo qual mantenho o
regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena ao
recorrido Ronaldo de Souza Silva.
Entendo que a assertiva de que as
consequências são graves, pois delitos desta natureza causam temor
à sociedade, gerando revolta e a sensação de insegurança.
No entanto, não me parece plausível e
hábil a justificar a o regime mais gravoso, verificando-se que o
apelado faz jus a um regime prisional mais benéfico, razão por que,
a r. Sentença deve ser mantida.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte:
"(...) Verificando-se que o réu é
tecnicamente primário, que a sua condenação foi inferior a quatro
anos e que teve a análise favorável do art. 59 do CPB por ocasião
da sentença, tem-se por preenchidos os requisitos objetivos e
subjetivos para a concessão do regime aberto para o início de
cumprimento da pena imposta, nos termos do art. 33, §2o, c, e §3o,
1 No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
VOTO No 35.135
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000116-03.2016.8.26.0630
HORTOLÂNDIA
do CPB. (...)" (Apelação Criminal no. 2.0000.00.446140-3/000 - 2a
Câmara Mista do TAMG, Rel. Des. Vieira de Brito, DJ 04 de
Setembro de 2004).
Destaque-se, por oportuno, que ao ser
fixada a pena base em seu mínimo legal e reconhecidas favoráveis
às circunstâncias judiciais ao recorrente, é incabível a imposição de
regime prisional mais gravoso, conforme já pacificado o tema pela
edição da Súmula 440, do Superior Tribunal de Justiça que dispõe:
"Fixada apena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento
de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da
sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito”.
3 - Pelo exposto, nego provimento ao
recurso interposto pelo Representante do Ministério público,
mantendo-se, a r. Sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR